Tribunal: TJMT
Processo: 0000436-79.2019.8.11.0108
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000436-79.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MÁRCIO SALVIANO DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –– SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA – ART. 12 DA LEI N.o 10.826/03 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA
– ALEGADA AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA DA CODUTA - ARMAS E MUNIÇÕES QUE SE ENCONTRAVAM GUARDADAS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO – IRRELEVÂNCIA – CRIME DE PERIGO ABSTRATO E MERA CONDUTA – PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS SUPERIORES – CONDENAÇÃO MANTIDA –
APELO CONHECIDO DESPROVIDO
.

1.

O delito previsto no art. 12, da Lei no 10.826/2003 é de perigo abstrato e mera conduta, de modo que se configura com o cometimento de algum dos verbos nucleares do tipo, o que torna irrelevante o fato dos artefatos estarem guardados na residência do réu, sendo descabida a alegação de atipicidade da conduta.

2.

A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, por força do art. 804 do CPP, devendo o sobrestamento quinquenal da obrigação ser pleiteado ao Juízo da Execução Penal, a quem compete aferir a miserabilidade do condenado.

3.

Compete ao juízo da Execução Penal, nos termos do artigo 66, III, “c”, da Lei na
Lei 7.210/84, a análise da detração penal.

4.

Pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos já analisado e aplicado pela instância inferior.

5.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.

APELANTE: MARCO SALVIANO DA SILVA

APELADO:
MINIST
ÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
MARCO SALVIANO DA SILVA
contra a r.

sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação penal n.o
0000436-79.2019.811.0108
, que o
condenou
pela prática do crime tipificado no
art. 12,
caput
, da Lei n.o 10.826/03,
à pena de
01 (um) ano de detenção
,
em regime inicial
aberto,
e
10 (dez) dias-multa,
sendo a pena privativa de liberdade substituída por uma pena restritiva de direito.

Nas razões recursais vistas sob o ID
114603962, a I. Defesa pretende a
absolvição
do acusado

pelo delito de posse irregular de arma de fogo de uso permitido, com fulcro no art. 386, inc. III, do CPP, ao argumento de que
a conduta é atípica
, uma vez que inexistiu lesividade ao bem jurídico tutelado, pois as armas e munições foram localizadas em sua residência.

Além disso, pugna pelo reconhecimento da detração penal e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e, por fim, requer a suspensão do pagamento das custas processuais, considerando ser beneficiário da justiça gratuita, assistido pela Defensoria Pública.

Em contrarrazões encontradiças no ID 114603965, o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer o não provimento do apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer acostado no ID 118940981, opinou pelo conhecimento e
desprovimento

do recurso interposto pela i. Defesa.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado revela-se
necessário
e
adequado
à finalidade colimada, motivos por que
CONHEÇO
do apelo da i. Defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade.

Verte da denúncia que no dia 25/03/2019, na Chácara 71, localizada na Rua das Acácias, Bairro Cristo Rei, na cidade de Tapurah,
MARCIO SALVIANO DA SILVA,
possuía no interior de sua residência, sem autorização e em desacordo com a determinação legal, 02 (duas) armas de fogo de uso permitido, consistente em 01 (uma) pistola marca Taurus, calibre .380, série no M30486 e 01 (um) revólver, calibre .38, com numeração 1376257, ambos aptos a efetuar disparos, além de munições e acessórios

também de uso permitido, totalizando 05 (cinco) munições intactas calibre 38 e 08 (oito) munições intactas calibre 380.

Consoante a narrativa da acusação, uma equipe de investigadores da Polícia Civil recebeu denúncia de que o acusado estaria com duas armas em sua residência, e que possivelmente uma delas teria sido utilizada na prática de um homicídio. Diante disso, diligenciaram até o endereço indicado e, ao realizarem buscas no local, localizaram os artefatos e acessórios acima descritos.

Por estes fatos,
MARCIO SALVIANO DA SILVA
foi denunciado pela prática da conduta ilícita tipificada no
art. 12 da Lei n.o 10.826/03
e, ao término da instrução criminal, sobreveio
condenação
à pena de
01 (um) ano de detenção e 10 (dez) dias-multa
, contexto em que exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

1.
Da pretendida
absolvição por atipicidade da conduta
:

De imediato e por apego a devida elucidação do caso, destaco que, embora não existam impugnações acerca da materialidade e autoria da infração de posse irregular de arma de fogo imputada ao acusado
MARCIO SALVIANO DA SILVA
, a
materialidade do crime
se encontra bem delineada por meio dos elementos de cognição angariados no decorrer de ambas as fases da persecução criminal, a exemplo do
boletim de ocorrência no 2019.90760, no termo de apreensão, no auto de exame de eficiência de arma de fogo (todos constantes ao ID 114602484),) e nas provas testemunhais colhidas nas duas etapas da persecução penal.

No mesmo sentido, quanto à
autoria,
denota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar o apelante na prática delitiva e respaldar a sua condenação, máxime diante da
confissão espontânea
em juízo, a qual foi ratificada pelo depoimento prestado judicialmente pela testemunha
Cleomar Eterno Campos,
policial militar que realizou a busca na residência e prisão em flagrante do acusado.

Especificamente no que se refere à alegação defensiva de que a conduta seria atípica porque a arma de fogo estaria guardada na residência do acusado, sem apresentar potencial lesivo à segurança pública, impondo-se a absolvição do apelante com fulcro no art. 386, inc. III, do Código de Processo Penal, concluo que
a tese não faz jus à acolhida
.

Antes de mais nada, é imperioso destacar que o crime previsto no artigo 12, da Lei no 10.826/03 caracteriza-se por ser um delito de
perigo abstrato e mera conduta,
de modo que prescinde do resultado naturalístico da ação, sendo, portanto, dispensável
a lesão efetiva ou o perigo concreto de lesão
ao bem jurídico tutelado, bastando o cometimento de qualquer dos verbos nucleares do tipo penal, porquanto gera um
perigo presumido à incolumidade coletiva
, no que tange à vida, à saúde, à integridade física de todos, bem como à segurança e à paz social.

A propósito, o

entendimento do Superior Tribunal de Justiça encontra-se firmado nessa linha interpretativa, no sentido de que “
o simples fato de possuir arma de fogo, mesmo que desacompanhada de munição, caracteriza o delito previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003, por se tratar de crime de perigo abstrato. Nesse contexto, é irrelevante aferir a eficácia da arma de fogo para a configuração do tipo penal, que é misto-alternativo, em que se consubstanciam, justamente, as condutas que o legislador entendeu por bem prevenir, podendo até mesmo ser o simples porte de munição ou o porte de arma desmuniciada
.” (AgRg no REsp 1624015/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 14/12/2016)

Assim, tendo em vista que o que se busca é a proteção da segurança pública e da paz social, o fato de os artefatos estarem guardados na casa do réu em nada afastam a tipicidade da conduta. Aliás,

o ilícito penal está encartado justamente na ação de
possuir ou manter sob guarda arma de fogo, acessórios ou munições
, ação praticada pelo réu e seguramente comprovada no caso dos autos
.

Eis o teor do artigo inserido no Estatuto do Desarmamento:

“Art. 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa:

Pena – detenção, de 1 (um) a 3 (três) anos, e multa.

Desse modo, havendo provas bastantes de que o apelante possuía arma de fogo e munições sem a devida autorização legal, há que se reconhecer a tipicidade formal e material do delito, com ainda mais asserção quando demonstrado por meio do auto de exame de eficiência da arma de fogo que esta detinha potencial lesivo e aptidão para disparos, inviabilizando-se, portanto, a absolvição pretendida.

2.

Da suspensão do pagamento das custas processuais. Da análise da detração e substituição da pena
:

De imediato, destaco que
a hipossuficiência financeira do sentenciado não impede a sua condenação ao pagamento das custas processuais
, a qual configura consequência lógica da própria condenação criminal, nos termos prescritos pelo art. 804 Código de Processo Penal. Assim, os benefícios da Justiça Gratuita não possuem o condão de isentar o hipossuficiente do pagamento das custas processuais, mas tão somente suspender a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos, contados da sentença final, após o qual, persistindo a ausência de condições econômicas do sujeito para quitar o débito, a obrigação restará prescrita.

Isso porque referem-se a despesas decorrentes da tramitação do processo, sendo corolário da atividade judiciária realizada que, ao fim e ao cabo, resultou no apenamento do réu em razão da prática de um crime, devidamente reconhecido na sentença; e, por essa razão, nos termos do art. 804 do CPP, mesmo que beneficiário da Justiça Gratuita e tendo a sua defesa técnica exercida pela i. Defensoria Pública, o apenado nelas deverá ser condenado.

Em verdade, as custas processuais, enquanto taxas judiciárias devidas pela prestação de serviços públicos de natureza forense, possuem natureza de tributo, portanto, são dotadas de compulsoriedade e estão vinculadas a uma atividade administrativa; logo, a isenção tributária, assim como a sua incidência, decorre de lei, não se inserindo na atividade típica do julgador, a corroborar o descabimento da pretensão recursal.

Ademais,
e
ntendo que as pretensões da defesa, devem
ser requeridas ao
Juízo da Vara de Execuções Penais
, o qual, a meu ver, é o órgão jurisdicional competente para aferir a hipossuficiência econômica do condenado, na acepção legal do termo, sobretudo diante da possibilidade de ser alterada sua situação financeira após a condenação.

Em outras palavras,
o momento de verificação da miserabilidade do condenado, para fins de suspensão da exigibilidade do pagamento, é na fase de execução
,
visto que é possível que ocorra alteração na situação financeira do apenado
(...)’”.
(AgRg no AREsp 1150749/MS, Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, j. 15/03/2018, DJe 05/04/2018) – Destaquei.

Portanto,
ainda que o acusado faça jus ao benefício da gratuidade e à suspensão do pagamento das custas e taxas judiciais, essa situação deve examinada pelo juízo executório.

No mesmo sentido, entendo que eventual análise acerca da detração penal também compete ao juízo da execução da pena, nos termos do artigo 66, III, “c”, da Lei 7.210/84, mesmo porque,
no momento de prolação da sentença condenatória, a verificação recai apenas sobre a possibilidade de o tempo de segregação cautelar ser suficiente para modificação do regime prisional imposto.

Ocorre que, no caso dos autos, o decréscimo do tempo em que o apelante esteve custodiado cautelarmente evidentemente não poderia resultar em alteração do regime inicial de cumprimento da reprimenda, já que este foi fixado na modalidade mais branda.

Por fim, quanto ao pedido de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, verifico que tal medida já foi aplicada pelo magistrado singular, na sentença recorrida:

“Em atenção ao art. 44, §2o, do Código Penal, e entendendo ser a aplicação da medida socialmente adequada, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direito, nas modalidades de limitação de fim de semana, por período igual ao remanescente da pena privativa de liberdade, consiste na obrigação de permanecer, aos sábados e domingos, em sua própria residência, uma vez que nesta comarca não há casa de albergado ou outro estabelecimento adequado.”
(ID. 114603958)

Portanto, de rigor a manutenção da r. sentença vergastada em sua integralidade.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO

ao recurso de apelação criminal interposto por
MARCIO SALVIANO DA SILVA
, mantendo-se incólume a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, nos autos da ação penal
n.o
0000436-79.2019.8.11.0108.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/04/2022